Tribunal: TJSP
Processo: 2162572-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada apresentado pela ora agravante – Improcedência do inconformismo - Ajuizamento de pedido de recuperação judicial pelos executados que não serve de óbice à continuidade da execução, já que os bens cuja entrega se busca não se sujeitam aos efeitos da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada apresentado pela ora agravante – Improcedência do inconformismo - Ajuizamento de pedido de recuperação judicial pelos executados que não serve de óbice à continuidade da execução, já que os bens cuja entrega se busca não se sujeitam aos efeitos da demanda recuperacional - Aplicação do disposto no art. 11 da Lei no 8.929/94, bem como do art. 49, § 3o, e 50, § 1o, da Lei no 11.101/05 - Não caracterização dos grãos como bens de capital que se extrai de informação de sua não essencialidade contida na própria CPR - Em contrapartida, não está suficientemente caracterizado o periculum in mora - Ausência de comprovação de fatos individualizados e demonstráveis que sinalizem à probabilidade de ocultação ou desvio - Não atendimento concomitante dos requisitos para a medida antecipatória – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.